Tribunal: STF
Processo: ARE 1583411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária recíproca. Sociedade de economia mista. Atividade econômica com intuito lucrativo. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado por Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART, por entender que a controvérsia dependeria do reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 279/STF, e por não se amoldar aos Temas 235 e 508 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em aferir a extensão da imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista sob a alegação de ser prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, e se a verificação dos requisitos para o gozo da imunidade demandaria o reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    3. A hipótese dos autos não se amolda aos Temas 235 e 508 da sistemática da repercussão geral, visto que a recorrente não se confunde com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), tampouco se trata de sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores.

    4. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e nas normas estatutárias locais, entendeu que a recorrente explora atividade econômica com intuito lucrativo e previsão de distribuição de dividendos.

    5. A qualificação da recorrente como entidade imune (prestadora de serviço público essencial e dependente) exigiria que esta Corte desmentisse as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza da atividade exercida. A verificação do preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade, fora das hipóteses já pacificadas em temas de repercussão geral, demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

    6. As razões do agravo interno não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo interno conhecido e não provido.